Tribunal: STF
Processo: HC 219619
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Felipe dos Santos Nogueira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se sustenta a ocorrência de excesso de prazo para julgamento do REsp n. 1.999.302, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante.



    No caso em apreço, observo que o recurso especial supracitado foi distribuído ao relator no dia 10/05/2022, o parecer do Ministério Público Federal foi juntado em 18/05/2022, bem como os autos restaram conclusos para decisão do relator no mesmo dia.



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do REsp n. 1.999.302 no Superior Tribunal de Justiça.



    Finalmente, quanto às demais alegações relativas ao excesso de prazo da prisão preventiva, bem como excesso de prazo no andamento processual na origem, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator